Tribunal: TCU
Processo: 033.636/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11537/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RITCU, requerendo que o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) apresente " os motivos e os supostos benefícios, em especial econômico-financeiros, da utilização de militares em substituição aos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nas operações de combate ao desmatamento e às queimadas, diante do possível descumprimento do princípio da economicidade " (Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para tanto, o ora representante reproduziu a matéria publicada no jornal O Globo, em 8/9/2020 (Peça 3), questionando o plano de metas apresentado pelo CNAL ao Ministério da Economia, ao final do último mês de agosto, com a previsão sobre a atuação de militares no combate ao desmatamento na Amazônia até 2022, a partir da suposta "renovação doutrinária", sem maiores detalhamentos, contudo, sobre o impacto nos órgãos ambientais; Considerando, também, que o ora representante reproduziu a matéria publicada no portal de notícias do UOL, em 28/6/2020 (Peça 2), tendo os especialistas e fiscais ambientais, além do Ministério Público Federal, apontado as diversas críticas sobre a militarização do combate ao desmatamento na Amazônia, a exemplo da inexperiência das Forças Armadas nessa área e do não aproveitamento da expertise dos órgãos ambientais, diante da geração de ineficiência e custos mais elevados; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental destacou que os supostos problemas não poderiam ser apurados no bojo do processo de representação, já que as supostas falhas não corresponderiam a irregularidades em sentido estrito, mas, sim, a irregularidades operacionais, e, assim, o TCU determinaria a inclusão da aludida avaliação no planejamento das ações de fiscalização da unidade técnica; Considerando, por esse prisma, que, no âmbito do TC Processo 038.045/2019-2 sob a minha relatoria, estaria em andamento a auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia Legal, ante o eventual potencial de causar a perda de investimentos externos; Considerando que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, pois a apuração sobre as supostas falhas já estaria em curso no âmbito da referida auditoria operacional autuada sob o TC Processo 038.045/2019-2 em face das semelhantes ocorrências suscitadas na presente representação; Considerando, todavia, que a atribuição do combate ao desmatamento na Amazônia para as Forças Armadas, com o eventual desprestígio ao pleno aproveitamento de toda a expertise dos órgãos ambientais, poderia ter relação com a subjacente redução da execução orçamentária e financeira em favor desses órgãos ambientais, estando essa matéria em apreciação no âmbito do TC- Processo 001.760/2020-3 ; Considerando que, no âmbito do referido TC- Processo 001.760/2020-3 , foi prolatado o Acórdão 10837/2020-TCU-Segunda Câmara no seguinte sentido: " Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo que, no parecer prévio sobre as contas do governo federal para o exercício de 2019, o Tribunal analise, detalhadamente, a baixa execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e os impactos ambientais decorrentes; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, algumas matérias jornalísticas, noticiando, em síntese, as seguintes circunstâncias: (i) a baixa execução no orçamento do Ibama em 2019, correspondendo aí a apenas 53% do montante previsto, indicaria a paralisação da maior parte das ações de planejamento no MMA; (ii) os bloqueios orçamentários no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) colocariam em risco a continuidade das atividades desses órgãos até o final de 2019; e (iii) as ações de planejamento no MMA restariam praticamente paralisadas em função da baixa execução orçamentária, desestruturando os relevamtes setores atuantes no combate ao desmatamento e no acompanhamento das mudanças climáticas; Considerando, ainda, que o ora representante solicitou que, no parecer prévio sobre as contas do governo federal para o exercício de 2019, o TCU avalie, detalhadamente, a baixa execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e os impactos ambientais decorrentes; Considerando que, por iniciativa própria, o Presidente do Ibama forneceu as informações sobre a execução orçamentária no exercício de 2019, destacando a seguinte situação: (i) a dotação anual de R$ 2,059 bilhões teria sido empenhada sob o valor de R$ 1,724 bilhão (83,7% da dotação); (ii) o valor empenhado teria sido liquidado sob o patamar de R$ 1,436 bilhão (83,3% do empenhado); e (iii) o pagamento teria sido promovido sob o valor total de R$ 1,356 bilhão (94,4% do liquidado); Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental assinalou que as informações fornecidas pelo ora representante não restariam confirmadas, pois os dados levantados pelo MMA indicariam a execução em 79,6% do orçamento autorizado para 2019; Considerando, todavia, que, não obstante o valor global da execução orçamentária no MMA e no IBAMA parecer razoável, as ações orçamentárias nos programas de governo voltados especificamente, por exemplo, para o combate ao desmatamento e para as mudanças climáticas podem ter sofrido pela baixa execução orçamentário-financeira; Considerando, então, que a presente representação deve ter prosseguimento pela SecexAgroAmbiental, não só porque, em 2019, a execução global pode ter sido satisfatória, podendo as ações específicas para o combate ao desmatamento e para as mudanças climáticas ter sofrido, contudo, pela baixa execução orçamentário-financeira, mas também porque essas mesmas falhas podem ter ocorrido durante o atual exercício de 2020, tendo a mídia repercutido frequentemente essa notícia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, 237, inciso III e parágrafo único, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para determinar, contudo, o efetivo prosseguimento do feito, sem prejuízo de ampliar o escopo da presente fiscalização para o exercício de 2020, além do exercício de 2019, devendo a unidade técnica promover a sua análise sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores globais, e sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores específicos em prol das ações orçamentárias destinadas, por exemplo, ao combate contra o desmatamento e ao acompanhamento das mudanças climáticas, e, assim, prolatar as providências abaixo indicadas: (...) 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover por intermédio da SecexAgroAmbiental o efetivo prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de ampliar o escopo da presente fiscalização para o exercício de 2020, além do exercício de 2019, devendo a unidade técnica promover a sua análise sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores globais, e sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores específicos em prol das ações orçamentárias destinadas, por exemplo, ao combate contra o desmatamento e ao acompanhamento das mudanças climáticas, alem de, entre outros relevantes elementos, analisar também os consequentes reflexos nas atividades finalísticas dos órgãos e entes ambientais. "; Considerando, então, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo o apensamento do presente processo ao referido TC- Processo 001.760/2020-3 , para a apreciação em conjunto e em confronto, sem prejuízo de promover a juntada de cópia da presente deliberação ao TC- Processo 038.045/2019-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 033.636/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA); e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. arquivar o presente processo pelo seu apensamento definitivo ao TC- Processo 001.760/2020-3 , devendo a unidade técnica atentar para, a partir desse apensamento, promover o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, com a devida análise sobre as eventuais irregularidades apontadas nesses dois processos; 1.7.2. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao TC- Processo 038.045/2019-2 , para ciência e adoção das eventuais providências ali cabíveis; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência.